Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-21.2024.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000900-21.2024.8.05.0055 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INTERNA CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação da majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, sob o fundamento de inexistência de condenação anterior em honorários, apesar de constar expressamente da sentença de primeiro grau a fixação da verba honorária de 10% sobre o montante do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, e, em caso positivo, aplicar os efeitos modificativos para reconhecer a majoração dos honorários advocatícios recursais. III. Razões de decidir 3. Conforme doutrina e jurisprudência consolidada, a contradição que enseja embargos declaratórios deve ser interna à decisão judicial. 4. O acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar inexistir condenação anterior em honorários advocatícios, quando tal condenação foi expressamente fixada na sentença. 5. Reconhecida a existência do vício, impõe-se a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, em razão da atuação da parte vencedora na fase recursal, mesmo diante de sentença ilíquida. 6. A correção do vício de contradição implica a majoração dos honorários recursais em 2% sobre o montante do débito, observados os limites legais. 7. Os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado permanecem inalterados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. Caracteriza contradição interna, apta a justificar embargos de declaração, a existência de proposições inconciliáveis no mesmo julgado, como o reconhecimento de inexistência de verba honorária previamente fixada, quando esta constou expressamente da sentença. 2. É devida a majoração dos honorários recursais quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, ainda que a sentença seja ilíquida.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; art. 1.022, I e II; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.638.816/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 8000900-21.2024.8.05.0055, sendo Embargante Claro S.A. e Embargado o Município de Central, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator